Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0704218-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA APARECIDA MACHADO DINIZ. AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DANIELA APARECIDA MACHADO DINIZ contra a decisão de ID 146805454, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0746710-96.2022.8.07.0001. Na decisão, o Juízo de 1o Grau declinou da competência para conhecer e decidir a presente demanda, nos seguintes termos: No caso dos autos, observo que a parte autora não comprovou, de forma efetiva, que possui domicílio nos limites desta Circunscrição de Brasília-DF. O contracheque trazido na inicial – ID 146778851, revela que a parte requerente desempenha atividades de técnico de enfermagem em prol do Município de Paracatu-MG, não havendo nos autos qualquer documento que comprove que esta estaria em regime de teletrabalho, e fora dos limites daquela cidade. A declaração juntada no ID 146778852 não confirma, de forma efetiva, o suposto domicílio da autora em Brasília. Não se trata, ali, de efetivo contrato de locação, inexistindo qualquer comprovante de pagamento de aluguéis nestes autos, que pudesse comprovar o suposto pagamento de aluguel de R$1.500,00 pela autora. Anoto que a parte autora foi instada a comprovar nestes autos, ID 144930559, a trazer aos autos o comprovante de endereço nesta Capital da República, mas não o fez, lembrando-se que o documento juntado no ID 144901128 encontra-se em nome de terceiros, que não detém um sobrenome semelhante com o nome da autora. O fato da parte requerente ter comparecido em Brasília para tratar de sua saúde não atrai, por si só, a competência daqueles que residem em cidades próximas a esta capital, como é o caso de Paracatu-MG. Diante dessas considerações, não havendo efetiva prova acerca do domicílio da autora em Brasília-DF, considero o domicílio da requerente o local do seu trabalho, certamente presencial por tratar-se de área de saúde, qual seja, Paracatu-MG. Diante do exposto, preclusa esta decisão, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis de Paracatu - MG. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. [...] (ID 146805454 do processo originário). (destaques no original). Nas razões recursais que ora se examina, a agravante, descreveu que, conforme determinado, apresentou documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica, bem como comprovante de residência atualizado, não tendo o Juízo de 1o Grau verificado a devida comprovação do domicílio nos limites da circunscrição de Brasília-DF Argumentou que: [...] Além disso, no caso dos autos, trata-se de relação de consumo em que o consumidor figura no polo ativo da ação, restando configurada a competência territorial relativa, que não admite o controle de ofício pelo juízo, nos termos do art. 65 do CPC. 9. O art. 6o, inciso VIII, do CDC, prevê o direito de o consumidor se prestar da jurisdição que melhor atenda os seus interesses, a fim de facilitar o acesso à justiça e a defesa de seus direitos. 10. No mesmo sentido, o enunciado da Súmula 33 do STJ preconiza que: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” 11. Não bastasse, a jurisprudência deste egrégio Tribunal é dominante, inclusive o tema já foi sumulado - Súmula no 23 do TJDFT: “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial". [...] A agravante salientou que no caso dos autos estaria demonstrada a relação de consumo, de forma que estaria configurada a competência territorial relativa, que não admite o controle de ofício, nos termos do art. 65 do CPC. Esclareceu, ainda, que o art. 6o, inciso VIII, do CDC, prevê o direito de o consumidor se prestar da jurisdição que melhor atenda os seus interesses, a fim de facilitar o acesso à justiça e a defesa de seus direitos; e no mesmo sentido estabelece o enunciado da Súmula 33 do STJ. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da gratuidade de justiça; d) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e c) no mérito, o seu provimento, com a declaração da competência do Juízo do DF para processar e julgar o feito. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça ser objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 7o do art. 99 e do § 1o do art. 101, ambos do CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições. Os arts. 82 e 84 do CPC estabelecem que, salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, cabe às partes proverem as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, inclusive as custas processuais, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. E, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da parte natural apenas a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; [...] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...] (destaques nosso). A par disso, este eg. Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de se adotar o parâmetro estabelecido no art. 1o, § 1o, inciso I, da Resolução 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal de forma objetiva, de forma a conceder a gratuidade a todos que receberem renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO, AO DEVEDOR, DO ÔNUS DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de ser atribuído ao devedor o ônus de informar a exata localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso, à Jurisdição, às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para permitir a avaliação da alegada situação de hipossuficiência. 5. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor, pela instituição financeira credora, seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. 5.1. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem o afastamento da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. 6. O Decreto-Lei no 911/1969 não prevê a atribuição, ao devedor, do ônus de produzir prova para a demonstração da localização do automóvel dado em garantia. O ônus de indicação do endereço de cumprimento da medida liminar de busca e apreensão deve ser atribuído à instituição financeira credora. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1435103, 07095460320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). No caso em apreço, ao consultar as peças que instruem os autos de origem, verifica-se que o agravante juntou contracheque indicando o recebimento de uma renda variável, atingindo o montante de de até R$ 3.157,40 (três mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), conforme documento de ID 146778851 do processo originário, valor menor, portanto, que o patamar estabelecido na citada Resolução. Diante disso, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso no que tange ao pedido de gratuidade da justiça. O cerne da controvérsia recursal consiste na verificação da competência do Juízo do Distrito Federal para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais que contendem agravante e agravada. No situação ora analisada, a agravante foi submetida à cirurgia bariátrica para tratamento de obesidade mórbida com elevada perda ponderal de peso, ocasionando acúmulo de pele, em especial, nas mamas, dorso, glúteos, membros inferiores e superiores, típicos para paciente pós-bariátricos. A petição inicial (ID 144901125 dos autos de origem) ainda esclarece que apesar do resultado esperado, a rápida perda de peso tem causado à agravante inúmeros problemas de saúde, diversos dos decorrentes da obesidade e afetos as patologias pelo excesso de pele denominadas “moléstias de consequência”, com a deformação de membros que implicam em baixa autoestima, restrições de toda ordem em seu convívio social e familiar e problemas psicológicos severos. Foram juntados laudos do cirurgião plástico (ID 144901134 dos autos de origem) e psicológico (ID 144901132 dos autos de origem), informando a necessidade de realização dos procedimentos pela agravante. Conforme se depreende da documentação colacionada aos autos de origem, a negativa do agravado para a cobertura dos procedimentos pleiteados se deu em razão da despesa não requerida não ser passível de cobertura, por expressa previsão contratual. Porém, sem entender que a agravante comprovou domicílio no Distrito Federal, o Juízo de 1o Grau declinou da competência para processar e julgar o feito (ID 146805454 dos autos de origem). Pois bem. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo o agravado administrado por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC, incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Ademais, o tema específico em relação à definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica é controverso, tendo sido a questão afetada pelo STJ e vinculada ao Tema Repetitivo 1069. A propósito, em relação à questão da cirurgia reparadora, confira-se o seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Está pendente de julgamento pelo c. STJ o Tema n. 1.069 com a seguinte questão a ser apreciada: "Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.". Houve determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Assim, é viável a análise do presente recurso, por se contrapor, justamente, à decisão que deferiu a tutela de urgência na origem. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A urgência na realização da cirurgia reparadora pós-bariátrica deve ser aferida caso a caso e, na hipótese, pode ser verificada por meio do relatório médico acerca do estado de saúde da paciente, que tem 38 (trinta e oito) anos de idade, segundo o qual a "perda de peso importante proporcionada pela cirurgia acarretou a formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, braços e pernas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos". 4. Demonstrada a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência, não merece reparos a r. decisão agravada que a deferiu. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1435127, 07116783320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 22/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Portanto, em que pese a decisão do Juízo de 1o Grau no sentido de se declarar incompetente para o processamento da demanda; em razão da aplicação do CDC e da possibilidade de que a agravante resida no Distrito Federal, verifico a necessidade de cautela quanto ao encaminhamento dos autos, neste momento, a outro Juízo. Assim, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela, eis que, mesmo que a probabilidade do direito dependa de melhor instrução probatória, o perigo de dano está evidenciado pela determinação de encaminhamento dos autos à Comarca de Paracatu/MG, o que de pronto acarretará em prejuízo à agravante. Nesse sentido, tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória para que se verifique a possível competência do Juízo do Distrito Federal para julgar a demanda, DEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça e o pedido de atribuição de efeito suspensivo para suspender o declínio imposto pelo Juízo de 1o Grau, até o julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator